Tribunal: TJES
Processo: 0024971-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024971-42.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES ANDRADE e outros

APELADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de designação da audiência de conciliação prevista no at. 334 do Código de Processo Civil não causou efetivo prejuízo à parte recorrente, sobretudo diante da ausência de predisposição da parte em realização a composição amigável da lide; circunstância a qual impede o reconhecimento da dita nulidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021). 2. O adimplemento substancial que impede a resolução da avença é aquele que se verifica quando a parte devedora, apesar de inadimplente, já cumpriu relevante parte de sua obrigação; ou seja, a parcela em aberto deve ser substancialmente menor à parte já cumprida do contrato. 3. Na hipótese vertente, os devedores sequer chegaram a pagar pela metade do preço acordado, fato que, por si só, revela a inaplicabilidade de tal instituto. 4. Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela promitente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve ser fixado em valor equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
RAFAEL RODRIGUES ANDRADE e AMANDA SOUZA MADEIRA ANDRADE,
porquanto irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital - que julgou procedentes os pedidos autorais, formulados por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
bem como o pedido reconvencional.

Para fins de elucidação, trago a lume o édito sentencial,
ipsis litteris:

“Ante o expendido, julgo procedentes os pedidos da autora para:

a) resolver o contrato firmado entre as partes, com o reintegração do imóvel no patrimônio e posse da autora, mediante a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) da quantia paga pelos réus, qual seja, R$ 52.853,52, devidamente corrigida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo a partir do efetivo pagamento de cada prestação, e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado desta;

b) condenar os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por perdas e danos, no percentual de 0,5% do preço do contrato (R$ 136.920,03 - fl. 19), incidente desde a constituição em mora (23.09.2019) até a efetiva devolução do imóvel, atualizada monetariamente pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba e juros moratórios a partir da citação, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% do valor da causa, considerando o trabalho do advogado, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito. Todavia, determino o sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência, mercê da gratuidade da justiça deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Outrossim, julgo procedente a reconvenção para condenar a reconvinda no pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelos reconvintes no imóvel objeto do contrato, a ser apurada em liquidação de sentença, admitindo-se a compensação com a indenização pela fruição do imóvel e assegurado o abatimento de eventuais débitos que recaiam sobre o bem no período de ocupação, relativos a impostos e taxas efetivamente pagos pela autora ou pendente de pagamento, na forma exposta na fundamentação. Condeno a reconvinda ao pagamento das custas da reconvenção e de honorários advocatícios ao patrono dos reconvintes, que fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Às obrigações recíprocas, desde já, autorizo a compensação. Uma vez apurado saldo em favor dos réus, o mandado de reintegração de posse só será expedido após o depósito judicial da respectiva quantia. [...]”

Irresignados, os réus/Apelantes, em suma, sustentam em seu apelo: i) a nulidade da sentença, haja vista a ausência de realização de audiência de conciliação, apesar do pedido expresso dos réus; ii) a necessidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso vertente, a fim de afastar a rescisão contratual; iii) se mantida a rescisão, o percentual a ser devolvido aos adquirentes deve equivaler a 90% (noventa por cento) da quantia já paga.

Contudo, de plano destaco que, após detida análise dos autos, constatei que não merecem guarida as teses recursais, conforme passo a expor.

Prefacialmente, consigno que razão não assiste à parte quando aduz a nulidade da sentença em decorrência da ausência de audiência de conciliação no feito.

Verifico que, no despacho inaugural, o magistrado de origem, de forma fundamentada, explicitou o motivo pelo qual foi dispensada a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, sobretudo em razão da ausência de adequação da estrutura para realização do ato.

De fato, a parte ré, em contestação, manifestou seu interesse na realização da sobredita audiência, contudo, o teor da manifestação da parte autora em sede de réplica, que sequer menciona a vislumbrar a possibilidade de autocomposição, evidencia que a Apelada não estava aberta à realização de acordo.

Nesse contexto, observo que a não realização do ato não causou efetivo prejuízo à parte recorrente, sobretudo diante da ausência de predisposição da parte em realização a composição amigável da lide; circunstância a qual impede o reconhecimento da dita nulidade, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.
[...] (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito.
2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Superada a questão, também cumpre rechaçar a alegação de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso em voga.

À luz do entendimento pacificado pela Corte Superior, conceitua-se o referido instituto da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS. FATOS INCONTROVERSOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. 1.
Discussão acerca da aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial, instituto que pode, eventualmente, restringir o direito do credor à resolução contratual previsto no artigo 475 do CC/02 (art. 1.092, § único, do CC/16), tendo por fundamento a função de controle do princípio da boa-fé objetiva.

2. "O adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)".
3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
4. Caso concreto em que restou incontroverso que a devedora inadimpliu parcela relevante da contratação (cerca de um terço do total da dívida contraída), mostrando-se indevida a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Teoria do Adimplemento Substancial.
5. Necessidade de retorno dos autos à origem a fim de que proceda ao julgamento dos demais pedidos constantes da petição inicial, bem como da reconvenção. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1636692 RJ 2014/0316494-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

Como se denota, o adimplemento substancial que impede a resolução da avença é aquele que se verifica quando a parte devedora, apesar de inadimplente, já cumpriu relevante parte de sua obrigação; ou seja, a parcela em aberto deve ser substancialmente menor à parte já cumprida do contrato.

Na hipótese vertente, como se extrai da sentença recorrida, os Apelantes sequer chegaram a pagar pela metade do preço acordado, fato que, por si só, revela a inaplicabilidade de tal instituto. Confira-se, por oportuno, excerto do
decisum
recorrido que não deixa dúvida nesse aspecto:

“[...] Os demandados, em que pese invocarem a teoria do adimplemento substancial para justificar a manutenção do contrato, sequer apresentam prova do referido adimplemento substancial, limitando-se a tecer alegações genéricas e desprovidas de fundamentação. De qualquer forma, o extrato de fl. 26 aponta que os réus pagaram apenas R$ 52.853,52, equivalente a 38% do total do contrato, que é de R$ 136.920,03, revelando o contrário do alegado, pois adimpliram uma pequena parcela do saldo devedor.

Por sua vez, a autora logrou comprovar o inadimplemento das prestações avençadas e o montante devido pelos réus, consoante extrato de fl. 26 e termo de confissão e negociação de dívida, em que os promitentes compradores assumem dever a importância de R$ 123.121,65 (fls. 24/25) que, como se vê da notificação extrajudicial de fls. 28/29, não foi paga em sua integralidade. [...]”

Ainda nesse particular, é uníssona a orientação deste Sodalício, que rejeita a aplicação de tal teoria em casos cujo adimplemento se deu em parte ainda mais significativa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A consagrada teoria do adimplemento substancial fora criada com o fito de prestigiar o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Nesse sentido, impede que haja a extinção da relação contratual nas hipóteses em que a obrigação tiver sido quase toda cumprida, havendo apenas inadimplemento de parcela mínima do ajuste. 2. Consoante remansosa jurisprudência pátria, “a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150019855, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).
3. Levando-se em conta a jurisprudência deste eg. TJES, não há como reputar ínfima a parcela inadimplida in casu, considerando o valor do débito (R$ 45.548,78), decerto que o adimplemento não perfaz razão superior a 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AC 0012268-34.2017.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. MINHA RELATORIA. DATA 09/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES E DE OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PROMITENTE comprador. RESCISÃO CONTRATUAL. 1) São aplicáveis ao feito sub examine as disposições especiais da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79), que regulamenta a matéria relativa aos compromissos de compra e venda envolvendo lotes de terreno, tal qual o firmado entre Adalto e a SOMIC . A referida norma prevê tanto as hipóteses quanto as consequências da rescisão contratual por inadimplemento (arts. 26 a 32-A). 2)
In casu , é incontroverso o inadimplemento perpetrado por Adalto , que deixou de quitar 18 (dezoito) dentre as 60 (sessenta) parcelas mensais previstas no contrato. Não há como cogitar a ocorrência de adimplemento substancial, como sustenta o devedor, na exata medida em que deixou ele de quitar 30% (trinta por cento) das prestações avençadas, o que não pode ser tomado como mora insignificante
. [...] (TJ-ES - AC: 00042607520168080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Por fim, a sentença guerreada aplicou ao caso vertente a inteligência da súmula n. 543 do STJ, determinando a devolução parcial dos valores pagos pelos adquirentes, sendo certo que, com seu recurso, os Apelantes visam a minoração da razão de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção para 10% (dez por cento).

Sucede que a atual jurisprudência da Corte Superior caminha no sentido de que, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel, havendo direito por parte da vendedora de reter parte dos valores adimplidos antes do desfazimento do negócio, deve ser observado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), caso não haja nenhuma particularidade no caso concreto capaz de justificar a diminuição de tal porcentagem. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESISTÊNCIA POR PARTE DAS COMPRADORAS. [...]
3. "Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento." (REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/10/2019). [...] (AgInt no AREsp n. 1.794.897/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

A referida posição já foi adotada por esta augusta Câmara Cível, a saber:

[...] 2.
A recorrente alega que o c. Superior Tribunal de Justiça teria definido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção como o devido pelo promitente comprador que dá causa à rescisão em contratos firmados até o advento da Lei nº 13.786/2018, todavia a Corte Superior orienta que sejam analisadas as peculiaridades de cada caso, senão vejamos: Em contrato de compra e venda de imóvel residencial anterior à Lei 13.786/2018, ausente qualquer peculiaridade que justifique a apreciação da razoabilidade, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes. Precedente da Segunda Seção (REsp 1863007/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).
No mesmo sentido: [¿]A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP (Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI), reafirmou o entendimento de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato. (AgInt no AREsp 1453487/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160309118, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Sublinho que, no caso em tela, não vislumbrei
circunstâncias que possam ser tidas como extraordinárias, tratando-se, pois, de situação comumente observada nas relações negociais praticadas neste segmento; de sorte que a fixação do percentual devido a título de cláusula penal deve levar em consideração a porcentagem adotada como padrão pelo Tribunal da Cidadania, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento).

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção à regra estabelecida pelo art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), advertindo-se, porém, acerca da suspensão da exigibilidade da verba, pois a parte ré litiga sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2023 às 16:06:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48539528112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)